Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713399-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LOMBARDIA DELIVERY, COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGAS RAPIDAS LTDA, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 45585470) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de LOMBARDIA DELIVERY, COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA, indeferiu pedido autoral de arresto de bens pertencentes à executada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). Eis o teor do r. decisório recorrido (ID 153071362 – processo referência): O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs embargos de declaração, sob o argumento de que incorreu em vício, a decisão de ID 148425755, uma vez que requereu o arresto online dos bens do executado por meio do sistema SISBAJUD com base no artigo 830, do CPC. Contudo, o fundamento da decisão, a qual indeferiu o pedido, foi o art. 300 do CPC. Aduz que o art. 830 do CPC prevê que, quando o devedor não for encontrado, poderá ser arrestado tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, uma vez que o critério para a realização do arresto é objetivo, bastando somente que o devedor não seja localizado. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. De toda sorte, no caso, houve apenas uma tentativa de localização de cada executado, em endereços equivocadamente informados pelo exequente, o qual disso não se pode valer para avançar prematuramente no patrimônio dos executados. Exatamente essa peculiaridade não permite o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC. Posto isso, acolho os embargos de declaração apenas para integrar a decisão, na forma do parágrafo retro, mantendo-se incólume o indeferimento do pedido. Quanto ao mais, deverá o exequente cumprir os termos da decisão de id. 143120006. Publique-se. Inconformado, assevera o agravante que a recorrida tem se ocultado com o escopo de se furtar ao adimplemento da obrigação assumida por ocasião da ultimação do pacto encartado no instrumento contratual de ID 124365156 (processo referência). Postula a incidência à espécie do entendimento de que, diligenciados os endereços informados pela devedora quando da contratação e frustrada sua citação, a determinação de arresto online de bens dispensa a demonstração do esgotamento das tentativas de obtenção do atual endereço da obrigada, invocando o reconhecimento de que os critérios elencados no art. 830 do Código de Processo Civil (CPC) são objetivos. Requer a reforma da decisão guerreada para que, concedida a antecipação dos efeitos da tutela, seja acolhido seu pleito de constrição, via SISBAJUD, de haveres integrantes do patrimônio da empresa ré. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, facilmente, verifica-se que, diligenciados os endereços informados pela devedora, quando da formalização do título executivo extrajudicial que embasa o feito (ID 124365156 – processo referência), sua citação não se aperfeiçoou (IDs 133543451 e 143040066 – processo referência). Decerto, o descumprimento do dever de comunicação ao credor de alteração de endereço assentado em cédula de crédito bancário corrobora a tese autoral de que a agravada tem se ocultado a fim de se eximir do cumprimento da obrigação outrora assumida. Assim, preenchidos os requisitos elencados no art. 830 do Código de Ritos, inexiste óbice ao acolhimento do anseio autoral de arresto, via SISBAJUD, nos moldes delineados no art. 854 do mesmo Diploma, de tantos ativos financeiros pertencentes à pessoa jurídica obrigada quantos bastem à satisfação do ímpeto executivo ora discutido. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta emérita Turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO. ART. 830, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço atual, ou da presença de indicativos de que tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 830, do CPC. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1643076, 07097089520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTADAS. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Defere-se o arresto de valores disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras do executado, por meio do sistema Sisbajud, quando frustradas as tentativas de citação (CPC/2015 830 854). Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1632729, 07101592320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 830, do CPC, quando não localizado o devedor, abre-se a possibilidade de arrestar tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, de modo que a conversão do arresto em penhora se dará somente após a citação. 2. Para conferir maior proteção ao direito do exeqüente, o art. 854, da Norma Processual, possibilita o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do executado, sem que ele tenha ciência do ato realizado. 3. Portanto, a ausência de citação não é óbice para o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1229472, 07197094720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar, respeitados os ditames dos arts. 830 e 854 do CPC, bem como as balizas do título executivo que acompanha a petição inicial, o arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros pertencentes à pessoa jurídica devedora. Comunique-se ao douto Juiz da Causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I e II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador